Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600008-36.2024.6.16.0711
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
28/05/2025
Número: 0600008-36.2024.6.16.0711

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 17/02/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Descumprimento da Proibição de Fornecimento de Transporte ou Refeições a Eleitores,
Obstamento do Transporte e Fornecimento de Alimentos a Eleitores pela Justiça Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600008-
36.2024.6.16.0711, que julgou improcedente o pedido veiculado na denúncia, e absolveu a ré Elaine
Cristina Alves Uno das imputações que lhe foram feitas nestes autos, com fundamento no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Ação penal proposta pelo Ministério Público Eleitoral
em desfavor de Elaine Cristina Alves Uno, imputando-lhe a prática do delito tipificado no artigo 11,
inciso III, c/c artigo 10, ambos da Lei nº 6.091/74 (é vedado aos candidatos ou órgãos partidários,
ou a qualquer pessoa, o fornecimento de transporte ou refeições aos eleitores da zona urbana),
pela prática, em tese, do seguinte fato delituoso: "No dia 06 de outubro de 2024, por volta das
11h40min, no espaço de eventos Valentina, localizado na Rua Minas Gerais, nº 985, Centro, na
cidade de São Sebastião da Amoreira, nesta Comarca de Assaí/PR, a denunciada Elaine Cristina
Alves Uno, agindo com consciência e vontade, sabendo da ilicitude e reprovabilidade de sua
conduta, com a especial finalidade de aliciar eleitores, forneceu-lhes refeições gratuitas,
descumprindo a proibição prevista no artigo 10º da Lei nº 6.091/74, eis que utilizou do seu espaço
de eventos para distribuir marmitas gratuitas no dia da eleição aos eleitores que apresentassem
um "vale", papel este o qual era fornecido aos eleitores mediante a comprovação de voto (cf.
boletim de ocorrência, termo de declaração dos policiais militares, termo de declaração da
denunciante e as gravações realizadas no momento dos fatos") .
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
ELAINE CRISTINA ALVES UNO (RECORRIDA)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA (TERCEIRO
INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44527411
28/05/2025
15:52
Acórdão
Acórdão

Num. 44527411 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525606900000043468958
Número do documento: 25052815525606900000043468958
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:34
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.138

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600008-36.2024.6.16.0711 – São Sebastião da Amoreira
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDA: ELAINE CRISTINA ALVES UNO
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
TERCEIRO INTERESSADO: ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
FORNECIMENTO IRREGULAR DE ALIMENTOS. ARTIGOS 10 E 11 DA LEI
6.091/1974. ELEIÇÕES 2024. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Criminal Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra
sentença que absolveu a ré da imputação de fornecer alimentos gratuitamente com
a finalidade de aliciar eleitores, em desacordo com os artigos 10 e 11, III, da Lei nº
6.091/74, nas eleições de 2024.
2. A acusação se baseia em fatos ocorridos em 06 de outubro de 2024, em que a ré,
proprietária de um espaço de eventos, teria distribuído marmitas gratuitas a eleitores
que apresentassem um 'vale', supostamente obtido mediante comprovação de voto
em candidato específico.
3. O Juízo de primeiro grau absolveu a ré por entender que não foi comprovada a
gratuidade das marmitas, nem a sua distribuição em troca de votos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44527411 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525606900000043468958
Número do documento: 25052815525606900000043468958
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:34
4. A questão em discussão consiste em analisar se há provas suficientes da autoria
e da materialidade do crime de fornecimento irregular de alimentos, em troca de
votos (artigos 10 e 11, da Lei nº 6.091/74), pela ré, que justifiquem a reforma da
sentença absolutória, considerando que o Ministério Público Eleitoral alega a
ausência de comprovação da venda das marmitas e, em caso de pagamento por
serviços eleitorais, a omissão na prestação de contas do candidato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A conduta tipificada no art. 11, III, da Lei nº 6.091/74 exige dolo específico,
consubstanciado na intenção de obter voto, o que não restou comprovado nos
autos.
6. Depoimentos testemunhais indicam que as marmitas eram vendidas por valores
diversos, conforme o tamanho, e não distribuídas gratuitamente em troca de votos.
7. Não há provas robustas de que a ré distribuiu as marmitas com o fim específico
de angariar votos para candidato.
8. A presença de eleitores com propaganda do candidato no local não é suficiente
para comprovar a troca de votos por alimentos, podendo se tratar de pagamento por
serviços prestados como cabos eleitorais.
9. A ausência de declaração de gastos na prestação de contas do candidato não
pode ser imputada à ré na presente ação penal.
10. O ônus da prova recai sobre a acusação, que não se desincumbiu de
demonstrar a materialidade e a autoria do crime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido. Absolvição da ré mantida, em observância ao princípio do
“in dubio pro reo”.
Tese de Julgamento: 1. A configuração do crime previsto no art. 11, III, da Lei nº
6.091/74 exige a comprovação do dolo específico de obter vantagem eleitoral
mediante o fornecimento de alimentos. 2. A mera distribuição de alimentos em
período eleitoral, sem a demonstração inequívoca da intenção de aliciar votos, não
configura o ilícito em questão. 3. Em caso de dúvida, prevalece o princípio do “in
dubio pro reo”, com a consequente absolvição do acusado.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.091/74, arts. 10 e 11, III.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgRgREspe nº 28517, Rel. Min. Marcelo
Ribeiro, j. 07.08.2008; TSE, REspEl 93–26, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
de 26.8.2022; TREGO, ACPENA nº 42, Acórdão nº 42, Rel. Des. Amélia Martins De

Num. 44527411 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525606900000043468958
Número do documento: 25052815525606900000043468958
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:34
Araújo, publicação: 13/03/2006.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Criminal Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, em
face da sentença do Juízo da 35ª Zona Eleitoral de Assaí- PR, que julgou improcedente a
pretensão punitiva para absolver a ré do crime tipificado no artigo 11, inciso III, c/c artigo 10,
ambos da Lei nº 6.091/74 (é vedado aos candidatos ou órgãos partidários, ou a qualquer pessoa,
o fornecimento de transporte ou refeições aos eleitores da zona urbana).
Na origem, a Ação Penal foi movida pelo Ministério Público Eleitoral em face de ELAINE
CRISTINA ALVES UNO, pela prática de fornecer alimento gratuito, com a finalidade de aliciar
eleitores, em ofensa ao artigo 11, inciso III, c/c artigo 10, ambos da Lei nº 6.091/74 (ID
44380302).
Após instrução probatória, sobreveio sentença em que o Juízo entendeu que não restou
comprovada de forma inconteste a materialidade e a autoria delitiva, razão pela qual absolveu a
ré do crime a ela imputado (ID 44380375).
Irresignado, o Ministério Público Eleitoral recorreu, requerendo a reforma da sentença, para que a
ré seja condenada, sob o fundamento de que a ré não conseguiu comprovar que as marmitas
estavam sendo vendidas. Alegou ainda que se o caso foi de distribuição de alimento a cabo
eleitoral como forma de pagamento, incluído no contrato de prestação de serviço, não há registro
na prestação de contas do candidato Adevilson (ID 44380381).
A ré apresentou contrarrazões em ID 44380388.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso, alegando que a não juntada
de extratos referentes ao pagamento das marmitas confirmam que as refeições não foram pagas,
bem como que os vídeos trazem imagens em que apoiadores de Adevilson afirmam que houve a
distribuição gratuita de marmitas e que o especial fim de agir decorre do contexto, em que se vê
pessoas com bandeiras e bottons de Adevilson almoçando ou pegando marmitas (ID 44407245).
É o relatório.

Num. 44527411 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525606900000043468958
Número do documento: 25052815525606900000043468958
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:34

FUNDAMENTAÇÃO

I. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve
ser conhecido.

II. Mérito
A denúncia oposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de ELAINE CRISTINA ALVES UNO a
acusa de distribuir gratuitamente alimento, com o fim específico de angariar votos para Adevilson,
candidato a Prefeito, nas eleições de 2024, do Município de São Sebastião da Amoreira,
Comarca de Assaí-PR, conforme o seguinte fato:
No dia 06 de outubro de 2024, por volta das 11h40min, no espaço de eventos
Valentina, localizado na Rua Minas Gerais, nº 985, Centro, na cidade de São
Sebastião da Amoreira, nesta Comarca de Assaí/PR, a denunciada ELAINE
CRISTINA ALVES UNO, agindo com consciência e vontade, sabendo da ilicitude e
reprovabilidade de sua conduta, com a especial finalidade de aliciar eleitores,
forneceu-lhes refeições gratuitas, descumprindo a proibição prevista no artigo
10º da Lei nº 6.091/74, eis que utilizou do seu espaço de eventos para distribuir
marmitas gratuitas no dia da eleição aos eleitores que apresentassem um “vale”,
papel este o qual era fornecido aos eleitores mediante a comprovação de voto (cf.
boletim de ocorrência, termo de declaração dos policiais militares, termo de
declaração da denunciante e as gravações realizadas no momento dos fatos).

Segundo narra a denúncia, Elaine, com o objetivo de angariar votos para Adevilson, em 06 de
outubro de 2024, distribuiu marmitas gratuitamente aos eleitores de São Sebastião da Amoreira,
mediante a comprovação do voto, através da apresentação de um “vale”.
Na sentença, o juízo de primeiro grau entendeu que não há nos autos provas de que as marmitas
eram gratuitas e nem mesmo de que foram distribuídas em troca de voto para Adevilson, de
forma que a materialidade e autoria do delito não restaram comprovadas, sendo a absolvição de
rigor (ID 44380375).
Irresignado, o Ministério Público recorreu, alegando que a ré não apresentou prova das vendas
das marmitas e que, em caso de eventual parte de pagamento de prestação de serviço de cabo
eleitoral, não constou da prestação de contas de Adevilson, razão pela qual a ré merece ser
condenada (ID 44380381).
A controvérsia recursal cinge-se em analisar se há nos autos provas da autoria e materialidade do

Num. 44527411 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525606900000043468958
Número do documento: 25052815525606900000043468958
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:34
crime de distribuição irregular de alimentos, em troca de voto (artigo 10 e 11, da Lei nº 6.091/74)
pela ré, que justifique a reforma da sentença de absolvição, prolatada pela Juíza de primeiro grau
de jurisdição.
O recurso não merece provimento.
No caso, a conduta delituosa atribuída à ré ELAINE CRISTINA ALVE UNO está prevista nos
artigos 10 e 11, III da Lei nº 9.061/74, nos seguintes termos:
Art. 10. É vedado aos candidatos ou órgãos partidários, ou a qualquer pessoa, o
fornecimento de transporte ou refeições aos eleitores da zona urbana.
Art. 11. Constitui crime eleitoral:
(...)
III - descumprir a proibição dos artigos 5º, 8º e 10º;
Pena - reclusão de quatro a seis anos e pagamento de 200 a 300 dias-multa;

O Inciso III do art. 11 da Lei n. 6.091/74 remete aos arts. 5º, 8º e 10º da mesma norma, que assim
determinam:
Art. 5º Nenhum veículo ou embarcação poderá fazer transporte de eleitores desde o
dia anterior até o posterior à eleição, salvo:
I - a serviço da Justiça Eleitoral;
II - coletivos de linhas regulares e não fretados;
III - de uso individual do proprietário, para o exercício do próprio voto e dos membros
da sua família;
IV - o serviço normal, sem finalidade eleitoral, de veículos de aluguel não atingidos
pela requisição de que trata o art. 2º.

Art. 8º Somente a Justiça Eleitoral poderá, quando imprescindível, em face da
absoluta carência de recursos de eleitores da zona rural, fornecer-lhes refeições,
correndo, nesta hipótese, as despesas por conta do Fundo Partidário.

Art. 10. É vedado aos candidatos ou órgãos partidários, ou a qualquer pessoa, o
fornecimento de transporte ou refeições aos eleitores da zona urbana.

Num. 44527411 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525606900000043468958
Número do documento: 25052815525606900000043468958
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:34

A respeito do tema, veja-se o magistério de José Jairo Gomes:
“O delito é comum, pois pode ser cometido por qualquer pessoa, e não apenas por
candidatos.
Duas, basicamente, são as condutas típicas.
A primeira se refere ao descumprimento da proibição de fornecer (prover, ministrar)
alimentos a eleitores no dia do pleito.
Já a segunda conduta típica se consubstancia no descumprimento da proibição de
transportar eleitores. A proibição se estende do dia anterior até o posterior ao da
eleição; essa extensão se justifica em razão de haver eleitores que moram em
locais distantes da seção eleitoral.
A consumação do crime em exame se dá com o efetivo descumprimento da
proibição legal, quando, então, o agente fornece refeição a eleitor ou o transporta
nos percursos de ida ou de volta da seção eleitoral.” (Crimes Eleitorais e Processo
Penal Eleitoral. 6ª ed, Atlas, 2022, p. 316/317)

Segundo Tribunal Superior Eleitoral “[...] O delito tipificado no art. 11, III, da Lei nº 6.091/74, de
mera conduta, exige, para sua configuração, o dolo específico, que é, no caso, a intenção de
obter vantagem eleitoral, pois o que pretende a lei impedir é o transporte de eleitores com fins de
aliciamento. Circunstância necessária não descrita, ausente na peça acusatória indicação da
possibilidade de existência do elemento subjetivo. [...]” (Ac. de 7.8.2008 no AgRgREspe nº 28517,
rel. Min. Marcelo Ribeiro).
A jurisprudência mais recente, tem asseverado que “O entendimento desta Corte é de que, no
crime de transporte irregular de eleitores no dia das eleições, o especial fim de agir pode ser
inferido das circunstâncias fáticas e do contexto em que a conduta foi praticada. Precedente:
REspEl 93–26, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 26.8.2022”.
Quanto à conduta específica de fornecimento de alimentos, no dia das eleições, o Tribunal
Regional de Goiás também entendeu pela necessidade do dolo específico referente à intenção de
obter voto, para caracterização do tipo penal, conforme se vê:
AÇÃO PENAL. OFERECIMENTO DE REFEIÇÃO NO DIA DA ELEIÇÃO. ART. 11,
INCISO III, C.C. OS ARTS. 8º E 10, DA LEI FEDERAL N.º 6.091/74. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
1 - A caracterização da conduta no art. 11, III, c/c. art. 8º e 10, da Lei n.º
6.091/74
requer a comprovação do dolo específico do agente,
consubstanciando na intenção de obter vantagem eleitoral.

Num. 44527411 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525606900000043468958
Número do documento: 25052815525606900000043468958
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:34
2 - Não demonstrando o aliciamento de eleitores, imperiosa a improcedência
da ação, com a conseqüente absolvição da parte
(TREGO, ACPENA nº 42 Acórdão nº 42 PANAMÁ - GO, Relator(a): Des. Amélia
Martins De Araújo, publicação: 13/03/2006).

No caso, não há prova robusta e clara nos autos, nem se pode extrair do contexto dos fatos, que
a ré, ELAINE CRISTINA ALVES UNO, distribuiu as marmitas em troca de voto para o então
candidato a Prefeito, nas Eleições Municipais de 2024, de São Sebastião da Amoreira, para o
candidato a Prefeito Adevilson Gouveia.
Segundo depoimentos das eleitoras, que estavam no local Espaço Valentina, no momento em
que os policiais chegaram, Wania do Nascimento da Silva e de Ana Rosa Alves, as marmitas
foram pagas, conforme se vê:
Wania do Nascimento da Silva declarou, em juízo (ID 44380366):
(...)
Então, nesse caso, a senhora adquiriu, a senhora comprou a marmita? Sim, eu
comprei, paguei.
A senhora pagou em dinheiro? Sim, dinheiro.
A senhora se recorda o valor mais ou menos que a senhora pagou?
R$ 20.
Perfeito. Eh, dona Vânia, nesse dia aconteceu alguns fatos ali que a polícia precisou
ir ao local, eh, e até conduziu a senhora Elaine para a delegacia. A senhora tem
ciência desses fatos?
Sim.
A senhora presenciou?
Sim. Tava lá.
A senhora tava lá. E como que foi? Como que aconteceu tudo ali?
Foi assim, eu comprei a marmita e tava levando pro meu marido, que ficou lá
tomando conta da banca de brinquedo, né? Aí eu tava levando a marmita pra gente
almoçar. Daí na hora que eu tava saindo do restaurante, a moça me abordou
filmando. Aí ela falou assim para mim: "Ah, você tá vendendo seu voto por marmita?
Essa marmita aí de quem que você ganhou?" Falou: "Essa marmita aqui eu
comprei". Aí ela falou assim: "Mentira, você não comprou não, você tá vendendo seu
voto em troco de marmita". Eu falei: "Eu não tô vendendo meu voto em troco de

Num. 44527411 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525606900000043468958
Número do documento: 25052815525606900000043468958
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:34
marmita. Essa marmita eu comprei". E ela continuou insistindo e tentando fazer com
que eu falasse uma coisa que não existia né?
Entendi. A senhora se sentiu pressionada, ficou nervosa no momento da verdade.
Fiquei muito nervosa para que ficar falando aquelas coisas para mim, porque eu
tinha comprado minha marmita. Vendi meu voto a troco de marmita. (...).

Ana Rosa Alves, moradora de São Sebastião da Amoreira, também estava no local no momento
dos fatos e relatou que foi comprar marmita, o que fazia com certa frequência, porém no dia dos
fatos, em razão da confusão, não conseguiu comprar. Explicou que paga R$ 20,00 na marmita.
(ID 44380366):
(...)
Eh, a senhora pode nos relatar um pouco do que aconteceu nesse dia?
Bom, eu não sabia de nada que tava acontecendo lá. Eu pego comida a marmita lá.
Eu fui votar na parte da manhã. Aí depois fui fazer caminhada com a minha
cachorrinha. Aí depois eu cheguei lá. Então eu cheguei na porta um homem sabe
ele pegou, ele colocou o celular nos meus olhos e querendo me forçar a falar que eu
tinha comprado meu voto a troco de marmita, sendo que isso não é verdade. O
tempo todo ele ficava me xingando e colocando o celular na minha cara. E (áudio
ruim) eu tava com a bandeira, mas foi protesto, eu tava protestando, eu tava e daí
um homem parou na rua, começou a me xingar porque eu faço tratamento de
fisioterapia, ele ficou tacando na minha cara que eu ia precisar de fazer a
fisioterapia, eu ia precisar para estar lá. Aí tá. Aí eu peguei e continuei andando e fui
buscar a minha marmita porque eu almoço cedo porque eu tomo meus remédios e vi
tudo, fiquei horrorizada com o que eu vi lá. Foi muito triste que eu vi lá. Eu não
consegui nem pegar as marmitas e passei o resto da tarde de cama.
Enfim, então o que a Sra está me dizendo é que a senhora compra marmita mensal.
É isso?
Ah, eh a senhora recebeu ou ofereceram pra senhora algum vale em troca de voto?
Não, não. Ninguém me ofereceu nada, eu não vi ninguém.Eu vou mesmo porque eu
gosto de comer uma comida diferente.
Entendi. A senhora me disse aqui que estava, não sei se nesse local, com a
bandeira do Adevilson.
Sim estava protestando, porque o povo do outro lado faz eu de gato e sapato, não
marcam as minhas consultas e eu vou ter que pagar uma consulta sem poder.
Mas afinal, só pra gente esclarecer dona Ana, a senhora estava com a bandeira
como um direito da senhora e não porque estava trabalhando para o Adevilson?

Num. 44527411 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525606900000043468958
Número do documento: 25052815525606900000043468958
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:34
Não, eu não trabalhei porque eu não posso, eu tenho muita falta de ar.
Então, a senhora não trabalhou na campanha, nem recebeu nada na
campanha,
Nunca recebi nada.
Perfeito.
A senhora em algum momento presenciou a Elane fazendo a entrega ou
recebendo algum vale?
Não, não vi.
A senhora tem ciência de algum cartão fidelidade que ela tem?
Não, não sei nem o que que é.
Entendi. A senhora lembra mais ou menos quantas pessoas que tinha lá um dia?
Bom, na hora que eu cheguei lá tinha um senhor, tinha poucas pessoas a hora que
eu cheguei lá, nem pude chegar lá direito, porque eu já fui abordada na porta, com
celular nos meus olhos e pessoa perguntando para mim se eu tava vendendo o
meu voto em troca de marmita e eu falando que não, mas ele insistia. Estava
me encurralando, querendo que eu falasse que a marmita era em troco de
voto, sendo que não foi.
A Senhora se sentiu coagida por esse pessoal?
Senti coagida sim.
Eles chegaram a pegar na Senhora?
Um homem que tava lá gravando sim, chegou me passar para trás assim, ó, para
mim falar assumir que a marmita era a troco de voto.
Quando a PM chegou no local, a senhora estava, né?
Estava.
A senhora ficou assustada, com medo?
Nossa, fiquei muito horrorizada. Até hoje eu fico indignada.
E por que a Sra ficou assustada?
Foi jeito que o homem trato nós lá e a polícia também. Estava em cima da mulher. A
polícia pelo tar de Marcelo pegou e falou que ele podia dar voz de prisão para nós e
que ele ia conduzir nós para a delegacia. Nós íamos todos presos.

Num. 44527411 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525606900000043468958
Número do documento: 25052815525606900000043468958
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:34
O Marcelo falou isso pra Senhora?
Sim, fez isso comigo.
Entendi.
E eu sinto falta de ar, então fiquei no cantinho e ele em cima de mim, querendo que
eu falasse que a marmita era em troca de voto, sendo que isso não é verdade.
A senhora se lembra onde era mais ou menos o caixa no dia?
Sim, era na porta.
(...)
A senhora chegou a comprar a marmita? A senhora comprava como que é
mensalmente a marmita? Como é que foi?
Eu compro as marmitas mensalmente por mês.
E quanto a senhora paga?
R$ 20 (...)

No mesmo sentido das testemunhas acima referidas, na fase do Inquérito Policial, Fernando e
Emanueli declararam que compraram as marmitas e pagaram R$ 20,00 e R$ 17,00,
respectivamente, conforme ID 44380167 e 44380168.
Com isso, verifica-se que Elaine vendia marmitas e que havia três valores diferentes para três
tamanhos de marmita, sendo que a pequena era R$ 17,00 e a média, R$ 20,00, conforme
anúncios que a ré fez em suas redes sociais, dias antes das eleições, a saber (ID 44380329):

Num. 44527411 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525606900000043468958
Número do documento: 25052815525606900000043468958
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:34

Observa-se que foram juntados aos autos comprovantes de recebimento de pix no dia das
eleições e em dias futuros, o que também demonstra o que a própria ré declarou em juízo, que
grande parte dos clientes pediam para anotar, para pagarem posteriormente, conforme se vê:

Num. 44527411 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525606900000043468958
Número do documento: 25052815525606900000043468958
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:34

Certificado de microempreendedor:
Forma de Atuação Estabelecimento fixo, Internet, Máquinas automáticas, Porta a
porta, postos móveis ou por ambulantes, Em local fixo fora da loja, Televenda.
Atividade Principal (CNAE) 8230-0/02 - Casas de festas e eventos.
Dentre as ocupações Secundárias consta: “Cozinheiro(a) que fornece refeições
prontas e embaladas para consumo independente” (ID 44380331) comprovante de
recebimento de pagamento em pix de algumas marmitas 44380335, 44380334,
44380333.
Não foi encontrado material de campanha, como santinhos, folders que ligassem a
ré ao candidato ou à uma campanha específica.

Ainda na fase inquisitorial, quanto ao vídeo juntado pela acusação, em que aparece uma Senhora
chamada Dona Lourdes afirmando “eles estão dando almoço para todo mundo” (ID 44380174),
vale notar que em nenhum momento ela afirma que houve pedido de voto ou que a refeição foi
dada em troca de voto.

Num. 44527411 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525606900000043468958
Número do documento: 25052815525606900000043468958
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:34
Em outros três vídeos, aparece um Senhor que chega para almoçar com um cartãozinho e,
questionado, diz que foi um vereador que deu o almoço (ID 44380177), após o mesmo Senhor
afirma que alguém deu comida para ele e que ele não está pagando (44380175) e, em outro
momento, aponta para um local e diz que foi o moço de camisa branca que deu o papelzinho (ID
44380179).
A defesa, juntou documento que comprova que esse Senhor é Reinaldo Gouveia, eleitor do
Município de Londrina, razão pela qual sequer cabe cogitar sobre entrega de refeição em troca de
voto, já que não se trata de eleitor de São Sebastião da Amoreira (ID 44380332), a saber:

Foram juntados outros vídeos em que os noticiantes, Edney e Marcela, filmam, questionam e
fazem juízos de valor, mas não há resposta por parte dos eleitores que transitam no local (ID
44380176, 44380178).
O fato é que em nenhum desses vídeos há a informação de que a refeição ou o cartão/vale foi
entregue em troca de voto. Embora o Senhor Reinaldo e a Senhora Lourdes estivessem com uma
bandeira de Adevilson nas costas, isso não é suficiente para afirmar que a marmita foi entregue
com o intuito de angariar voto para o candidato.
Isso porque, como bem afirmou a Juíza na sentença (ID 44380375), essas pessoas poderiam
estar trabalhando como cabo eleitoral da campanha, sendo a refeição parte do pagamento pela
prestação de contas o que não é ilegal. Ademais, o fato de não ter sido declarado na prestação
de contas do candidato, foge do objeto da presente representação criminal, não podendo ser
imputada à ré eventual omissão de gasto na campanha do candidato, conforme se vê:
Deve ser levado em conta que o próprio Edney relata em seu depoimento que
conhecia muitas das pessoas que estavam almoçando no local, e algumas delas
teriam relatado que estavam almoçando pois estariam trabalhando no comitê do
candidato (portanto não estariam recebendo refeição em troca de voto), também
relatou que acredita que alguém estava pagando pela distribuição do almoço, não
acreditando que a ré estaria dando marmitas de graça. Segundo Edney, alguém
estaria pagando e ela apenas forneceria a refeição.
Portanto, nem mesmo a testemunha de acusação imputa o fato criminoso à ré, e
pelo que foi relatado por ele, parece ter ocorrido algo que é muito comum em

Num. 44527411 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525606900000043468958
Número do documento: 25052815525606900000043468958
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:34
municípios pequenos do interior, em que as pessoas que durante a campanha
eleitoral trabalham para determinado candidato como cabos eleitorais, por não
poderem pedir votos no dia do pleito, acabam por ficar no dia da eleição realizando
manifestação silenciosa e fiscalizando o pleito, e, junto com as pessoas que
trabalham como fiscais do partido, acabam recebendo o almoço, tudo já incluído no
contrato de prestação de serviço. Fato é que, se ocorreu alguma conduta criminosa,
essa não pode ser imputada a ré.

Quanto aos depoimentos dos policiais, que foram arrolados como testemunhas de acusação,
afirmam que foram acionados para verificar uma ocorrência de distribuição de marmitas em troca
de voto e quando chegaram ao local verificaram que a maioria das pessoas estavam com
bandeiras, adesivos ou bottons do candidato Adevilson. Explicaram que ao questionarem as
pessoas sobre o valor das marmitas não foram uníssonas, indicando valores diversos, e que nada
ouviram a respeito do pedido de voto ou que a marmita foi entregue após a comprovação de que
o eleitor já havia votado (ID 44380362 e 44380363).
O policial Nicolas, questionado pela Magistrada se tinha ouvido alguém comentar ou algum
direcionamento sobre um vale ou cartão fidelidade, respondeu “Não, doutora. Não, eu não não
me recordo de nada nesse sentido aí” (ID 44380362).
Segundo Edney Marcelo dos Santos, testemunha de acusação, a maioria das pessoas no local
estavam com algum aparato do candidato Adevilson e, pelo contexto, ele entendeu que haviam
recebido a refeição em troca de voto, porém não ouviu Elaine ou alguém ligado a ela pedindo
voto explicitamente e também não teve nenhum relato expresso a respeito. Da mesma forma, a
testemunha de acusação Marcella Cristina de Oliveira Santos também relatou ter ouvido pessoas
na rua comentando que, para ganhar um almoço, bastava votar no candidato Adevilson e
apresentar um "vale", porém não relatou ter visto ou presenciado a entrega em troca de vale ou
ouvido o pedido de voto (ID 44380364 e 44380365).
Portanto, há apenas um “ouviu falar”, um burburinho, sem qualquer prova concreta de que houve
a doação de marmita com o intuito de angariar votos para a campanha de Adevilson.
Com isso, além que não restar demonstrada a realização do verbo nuclear do crime de
distribuição gratuita de marmita, previsto artigo 10 e 11 da Lei nº 9.061/74, inexiste nos autos
qualquer indício ou prova de vontade e consciência na conduta de Elaine, com o fim específico de
conseguir voto para o candidato Adevilson, sendo imperiosa a absolvição, por força do princípio
do in dubio pro reo.
Importante ressaltar que é ônus da acusação comprovar a autoria e a materialidade da conduta
delitiva, de forma que as alegações recursais no sentido de que a ré não comprovou as vendas,
não merecem guarida.
Dessa feita, a acusação não se desincumbiu do ônus probatório, já que não há nos autos prova
da materialidade e da autoria do crime de distribuição de alimentos no dia das eleições, com o
intuito de angariar voto, nos termos dos artigos 10 e 11, da Lei nº 6091/1974, sendo a
manutenção da sentença de absolvição medida que se impõe.

Num. 44527411 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525606900000043468958
Número do documento: 25052815525606900000043468958
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:34

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, para o fim de manter a sentença na sua
integralidade.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600008-36.2024.6.16.0711 - São Sebastião da Amoreira
- PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDA: ELAINE
CRISTINA ALVES UNO - Advogados do(a) RECORRIDA: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO
LOPES - PR36846-A, MARIA ISABEL MONTEIRO - PR83144, THAIS FERNANDA MARIANO DE
PAIVA - PR94043-A, DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - PR74746-A - TERCEIRA
INTERESSADA: ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.05.2025